Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738896-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GERALDO MAGELA DE ANDRADE, fundamentado nos artigos 994, inciso VIII e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando o regime de julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1.104.900/ES – Tema 103). Afirma que a tese recursal está em consonância com decisões da Corte Superior. O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente inadequado o apelo. A manifestação da Corte Superior é pacífica ao afirmar que “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, quando a Corte estadual inadmite o recurso especial com base em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040, I, e 1.030, I, b, ambos do NCPC (antigo art. 5 43-C, § 7o, do CPC/1973). Precedentes.” (AgInt no AREsp 1784034/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 30/3/2022). Confira-se ainda, na mesma linha: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. EQUÍVOCO. TRIBUNAL ESTADUAL. FUNGIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente. 3. Na hipótese, correta a decisão da Presidência desta Corte, que não recebeu o agravo interno como agravo em recurso especial e determinou a baixa destes autos ao tribunal de origem para as providências que entender cabíveis, tendo em vista ser competência daquele a análise e o julgamento das razões apresentadas em agravo interno. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1904574/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 5/5/2022). Ressalte-se também que, segundo o Tribunal da Cidadania é “Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro. Precedentes 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal.” (AgInt no AgInt no AREsp 1973527/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/4/2022). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 36373318. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018